Tribunal: TJMT
Processo: 1022641-74.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022641-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES - CPF: 071.275.866-67 (ADVOGADO), MUTUM FIBRA LTDA - CNPJ: 05.781.156/0001-70 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. ALUGUEL DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO IMEDIATA DO PREÇO DE REFERÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 004/2014. DECRETO FEDERAL Nº 12.068/2024. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito que indeferiu pedido de tutela de urgência incidental destinado à imediata aplicação do preço de referência previsto na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014 ao contrato de compartilhamento de infraestrutura celebrado com concessionária de energia elétrica. A agravante sustenta que o Decreto Federal nº 12.068/2024 alterou o cenário regulatório, tornando abusivos e discriminatórios os valores cobrados pelos pontos de fixação em postes, além de alegar risco à viabilidade econômica de sua atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à redução imediata do valor cobrado pelo compartilhamento de infraestrutura; e (
ii
) estabelecer se o Decreto Federal nº 12.068/2024 e a Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014 autorizam, em cognição sumária, a revisão judicial do preço pactuado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência.

O Decreto Federal nº 12.068/2024 reforça a atuação das agências reguladoras na definição de parâmetros de preços orientados a custos, mas não invalida automaticamente cláusulas financeiras estipuladas em contratos vigentes celebrados sob a égide da liberdade contratual.

A aferição de eventual abusividade ou discriminação dos preços praticados depende da análise aprofundada dos custos operacionais e da estrutura de investimentos da concessionária, circunstância incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014 estabelece valor de referência para a resolução de conflitos regulatórios, não se apresentando, em princípio, como teto tarifário obrigatório para todas as negociações privadas.

A revisão judicial de cláusulas econômicas livremente pactuadas demanda instrução probatória adequada, observância do contraditório e demonstração robusta de ilegalidade, por constituir medida excepcional.

O perigo de dano não se evidencia quando a relação contratual questionada subsiste há anos e os prejuízos alegados possuem natureza predominantemente patrimonial, passível de reparação por repetição de indébito ou compensação ao final da demanda.

A alegação de risco de insolvência ou comprometimento da concorrência carece de comprovação contábil imediata, sendo inadequada a concessão de medida liminar capaz de produzir impacto relevante na dinâmica econômico-financeira do setor regulado sem prévia instrução técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para revisão de preço em contrato de compartilhamento de infraestrutura exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano previstos no art. 300 do CPC.

O Decreto Federal nº 12.068/2024 não autoriza, por si só, a revisão imediata de cláusulas econômicas estabelecidas em contratos vigentes.

A Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014 possui natureza referencial e não configura, em princípio, teto tarifário obrigatório para negociações privadas.

A apuração da abusividade de preços em contratos regulados demanda instrução probatória apta a examinar custos operacionais e investimentos da concessionária.

O prejuízo patrimonial reversível, desacompanhado de prova concreta de risco iminente à continuidade da atividade empresarial, não caracteriza perigo de dano apto a justificar tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Decreto Federal nº 12.068/2024; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019,
publ
. 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1022641-74.2026.8.11.0000

MUTUM FIBRA LTDAXENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se derecurso deAgravo de InstrumentopelaMUTUM FIBRA LTDA,com o fito dereformara decisão quenos autosdaAção Revisional de Cláusula Contratual C/C Repetição de Indébito n. 1001034-77.2022.8.11.0086, ajuizada em face deENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,indeferiu o pedido de tutela de urgência incidentalcom queobjetiva a imediata aplicação do preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta nº 004/2014 ao contrato de compartilhamento de infraestrutura mantido com a concessionária de energia elétrica.

Para tanto, aparte agravante sustenta que o cenário normativo foi alterado de maneira substancial, o que conferiria verossimilhança à tese de que os preços praticados pela agravada são abusivos e discriminatórios.

Argumenta que o valor atualmente cobrado por ponto de fixação nos postes compromete a sua saúde financeira e a competitividade perante grandes empresas de telecomunicações que gozariam de condições mais benéficas.

Defende a presença do perigo de dano em razão dos custos mensais elevados e do risco de inviabilidade da atividade empresarial prestada à comunidade local.

O
pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência para reduzir o valor do aluguel de pontos de fixação em postes de energia elétrica, utilizando como parâmetro o valor de referência estabelecido na Resolução Conjunta n. 004/2014 ANEEL/ANATEL, especialmente após a edição do Decreto Federal n. 12.068/2024.

Para o deferimento da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, o julgamento deste recurso demanda a verificação da subsistência dos pressupostos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que condicionam a concessão da tutela de urgência à evidência da probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No entanto, o exame dos elementos constantes deste instrumento revela que os pressupostos mencionados não se encontram satisfeitos para a reforma da decisão de primeiro grau.

No que concerne à probabilidade do direito, a despeito da relevância dos argumentos trazidos sobre o Decreto Federal n. 12.068/2024, a incidência imediata e automática deste regramento sobre contratos em curso não é absoluta.

O referido decreto reforça a atuação das agências reguladoras na definição de parâmetros de preço orientados a custos, mas não anula, por si só e de forma sumária, as cláusulas financeiras estabelecidas em instrumentos particulares celebrados sob a égide da liberdade contratual.

Nesse cenário, a
definição se o preço praticado pela Energisa Mato Grosso é abusivo ou discriminatório depende de um exame aprofundado dos custos operacionais e da estrutura de investimentos da concessionária, o que impede a formação de um juízo de certeza neste momento processual.

A Resolução Conjunta n. 004/2014 fixa um valor que, como o próprio nome indica, serve de referência para processos de resolução de conflitos nas agências reguladoras, não possuindo, em princípio, natureza de teto tarifário impositivo para toda e qualquer negociação privada.

Assim, d
esconstituir o que as partes pactuaram livremente em 2018 exige cognição exauriente, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, uma vez que a intervenção judicial na economia dos contratos deve ser excepcional e fundamentada em prova robusta de ilegalidade.

Quanto ao perigo de dano, observa-se que a ação originária foi ajuizada em 2022, o que demonstra que a relação contratual questionada subsiste há anos sem que tenha sido demonstrada a iminência de uma paralisação das atividades da agravante.

O prejuízo alegado pela recorrente possui caráter eminentemente patrimonial, o qual,
via de regra
, é perfeitamente reversível mediante eventual repetição de indébito ou compensação de valores ao final da lide, caso os pedidos sejam julgados procedentes.

A alegação de risco de insolvência ou de prejuízo à concorrência, embora grave, carece de demonstração contábil imediata que comprove a impossibilidade de aguardar o desfecho do processo.

Assim, a
concessão da medida liminar neste estágio, sem a devida perícia técnica ou instrução processual completa, configuraria uma alteração drástica no fluxo de caixa da concessionária de energia e na segurança jurídica das relações setoriais, sem que houvesse a certeza necessária para tanto.

P
ortanto, diante da ausência dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Estatuto Processual Civil, a manutenção da decisão interlocutória que indeferiu a tutela incidental é a medida que se impõe, devendo a análise detalhada sobre os impactos do novo decreto e a natureza dos preços cobrados ser reservada ao julgamento de mérito da demanda principal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026